Tribunal: TJMT
Processo: 1036388-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036388-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JULIANA ALINE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.294.451-30 (AGRAVADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA ALINE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.294.451-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. V. C. D. C. - CPF: 097.911.411-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO. EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS AFASTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar e custear integralmente o tratamento de saúde da agravada, inclusive com risco de bloqueio via Sisbajud em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico não previsto no rol da ANS e realizado fora da rede credenciada da operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 608/STJ).

4. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, especialmente a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável, mostra-se adequada a concessão da tutela para garantir o início ou continuidade do tratamento médico.

5. A controvérsia sobre a ausência de cobertura contratual e a existência de rede credenciada apta não pode ser analisada em sede de agravo, pois demanda dilação probatória, sob pena de supressão de instância.

6. Inexistindo prova inequívoca de ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, deve ser prestigiada a autonomia do magistrado de primeiro grau, que fundamentadamente entendeu presentes os requisitos legais para a concessão da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico não incluído no rol da ANS, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 e inexistente risco de irreversibilidade do provimento.

2. A ausência de cobertura contratual ou existência de rede credenciada constitui matéria de mérito e demanda dilação probatória, não podendo ser analisada em sede de agravo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1066544-07.2024.8.11.0041 movida por I. V. C. D. C., representada por sua genitora JULIANA ALINE OLIVEIRA DA CRUZ, deferiu a tutela de urgência formulada na inicial, para que a agravante autorize e custeie integralmente os tratamento de saúde da Agravada sob pena de bloqueio das contas bancárias da Agravante via Sisbajud, para custeio do tratamento.

Assevera que: todas as autorizações foram informadas à genitora da parte Agravada, como demonstrado acima, sendo, portanto, completamente descabida a alegação de que não teria obtido retorno dos pedidos; ou seja, todo o tratamento que possui cobertura foi autorizado, havendo negativa apenas à Equoterapia e Hidroterapia, que tive sua cobertura afastada por parecer emanado da própria ANS.

Aduz que: o Agravado não juntou qualquer prova de que realmente tenha ocorrido o fato, tais como Carta Negativa, gravações de ligações, reclamação por e-mail, WhatsApp, SMS, dentre os diversos meios de comunicação, não há neste caso qualquer nexo de causalidade, não comprovando qualquer negativa da Agravante; restando incontroverso que a relação mantida entre as partes e o contrato de prestação de serviços médicos estão sob a égide da Lei 9.656/98 e a consequente regulação da ANS, também no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória, ao passo que a Resolução Normativa 465/2021, atualmente em vigor, não prevê a cobertura do tratamento pretendido pela parte Agravada, o que impossibilita a Agravante de ser compelida à arcar com procedimentos fora do rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde.

Afirma que não poderá a Agravante ser obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada, diante da vedação expressa e da disponibilidade de tratamento dentro da rede credenciada da operadora, através de profissionais de notória e excelente qualificação; alternativamente, caso seja mantido o tratamento fora da rede credenciada, o custeio deverá ocorrer por reembolso limitado ao valor de tabela.

Salienta-se que o PARECER TÉCNICO Nº 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/20195 da ANS, esclarece não há cobertura obrigatória de equoterapia; eis que não trará qualquer possibilidade de cura à Agravada.

Requer seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, interposto tempestivamente para reformar a r. decisão interlocutória agravada e revogar a medida concedida pelo d. juízo a quo, requerendo: a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado a imediata cassação da medida concedida; ao final, o provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção; contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado a Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do material requestado.

A liminar foi indeferida. (id. 260708688)

Sem contrarrazões. (id. 267663792)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 269352771)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1066544-07.2024.8.11.0041 movida por I. V. C. D. C., representada por sua genitora JULIANA ALINE OLIVEIRA DA CRUZ, deferiu a tutela de urgência formulada na inicial, para que a agravante autorize e custeie integralmente os tratamento de saúde da Agravada sob pena de bloqueio das contas bancárias da Agravante via Sisbajud, para custeio do tratamento.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Em que pese as alegações feitas pela Agravante, sobre a existência de rede credenciada apta ao tratamento e a inexistência de previsão contratual para tratamento fora da rede credenciada, entendo que tais situações, embora bastante relevantes para o julgamento da lide, se confundem com o mérito da demanda e não podem ser analisadas no presente momento processual, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da sua atuação e da recusa do custeio do tratamento com a rede médica atualmente responsável pelo paciente, a decisão poderá ser facilmente revogada e a operadora de plano de saúde poderá buscar eventuais reparações que entender pertinentes.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter a r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025